Tribunal: TJDFT
Processo: 0067008-10.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. TRÊS ANOS (ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A PARTE EXEQUENTE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).
2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 08/08/2016, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
3. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Como a ação que deu origem ao cumprimento de sentença tratava de cobrança de aluguéis, aplica-se, no cumprimento de sentença, o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.
4. Insta salientar que para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado também o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
5. De tal modo, considerando os 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 09/08/2020, restou prorrogado para 29/12/2020.
6. Assim, tendo em mente que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (08/08/2017), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 29/12/2020 (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil).
7. Destaca-se que o entendimento do STJ apontado nas razões do apelo acerca da necessidade de intimação pessoal do autor se encontra há muito tempo ultrapassado (vigente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início (automático) do prazo prescricional (intercorrente), independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. Ou seja, mostra-se desnecessário, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo.
8. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 10 do CPC), bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. Referido entendimento restou consolidado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC.
9. Demostrado nos autos a intimação da parte exequente para que se manifestasse acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, não há que se falar em qualquer vício na sentença a ensejar sua cassação.
10. Negou-se provimento ao apelo.